Tribunal: TJSP
Processo: 1059444-84.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Competência recursal – ICMS – Pretensão ao cancelamento dos autos de infração e imposição de multa – Sentença de procedência, em parte, reconhecendo apenas a inconstitucionalidade dos cálculos dos consectários pela Lei Estadual n. 13.918/09 – Pedido de distribuição por prevenção à C. 3a Câmara de Direito Público devido à discussão acerca da coisa julgada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Competência recursal – ICMS – Pretensão ao cancelamento dos autos de infração e imposição de multa – Sentença de procedência, em parte, reconhecendo apenas a inconstitucionalidade dos cálculos dos consectários pela Lei Estadual n. 13.918/09 – Pedido de distribuição por prevenção à C. 3a Câmara de Direito Público devido à discussão acerca da coisa julgada referente aos autos de no 0020900-69.2005.8.26.0053 e 0012105-74.2005.8.26.0053 – Identidade de fatos, partes e relação jurídica – Determinação de redistribuição por outras C. Câmaras em demandas similares – Prevenção nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal – Recurso e reexame necessário não conhecidos, determinada a redistribuição.